Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-91.2025.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002780-91.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DERLANY DHEIMY SANTOS TECHIO LEMES - CPF: 019.647.421-37 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DO ART. 332, §§ 3o E 4o, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra despacho proferido nos autos da Apelação Cível, que determinou a baixa do processo ao juízo de origem para observância do contraditório e do juízo de retratação, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 332 do CPC. A parte agravante sustenta que a medida compromete a celeridade processual, defendendo interpretação teleológica da norma e alegando violação ao princípio da duração razoável do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Interno contra despacho que determina a
devolução dos autos à instância de origem para cumprimento do rito previsto no art. 332, §§ 3o e 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que apenas determina a baixa dos autos para cumprimento de rito legal obrigatório configura-se como ato de mero expediente, sem conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O despacho que determina a baixa dos autos à instância de origem para cumprimento do art. 332, §§ 3o e 4o, do CPC configura ato de mero expediente e, por isso, é irrecorrível.

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
. 932, III; 1.001.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.992.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra o despacho proferido nestes autos, que determinou a baixa do processo à instância de origem para o estrito cumprimento dos §§ 3o e 4o do art. 332 do
CPC
.

A agravante alega que o
art
.
1.021 do CPC admite o cabimento do agravo interno contra decisões monocráticas do relator, inclusive aquelas que, embora não enfrentem o mérito, afetam o andamento processual de forma significativa
.

A
firma
que

a
interpretação do art
.
332, §§3o e 4o do CPC deve ser teleológica, ou seja, voltada à sua finalidade, e não meramente literal
e que a
baixa dos autos, nesse contexto, converte um mecanismo de celeridade em obstáculo à prestação jurisdicional eficaz
.

Sustenta que
a
remessa dos autos ao Tribunal implica, ainda que de forma tácita, que o juízo de primeiro grau não pretende se retratar da decisão, tornando
inócuo
o retorno à instância de origem
.

Menciona que
o
princípio da duração razoável do processo, garantido pelo art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, estaria sendo violado pela medida adotada, que impõe um novo ciclo processual sem perspectiva de ganho de efetividade
.

Diz que
a
prática forense demonstra que retratações nesse tipo de situação são raras, e que a aplicação literal da norma apenas prolonga a incerteza e a morosidade da demanda
.

Argumenta também que
a
competência para julgamento do recurso já se encontra com o Tribunal, o qual poderia sanar a eventual irregularidade sem necessidade de retorno à origem
.

Por fim, pede
o afastamento da determinação de baixa dos autos à instância de origem, com a consequente determinação de imediato prosseguimento do julgamento da Apelação por este Tribunal, em respeito aos princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo.

Não houve apresentação de contrarrazões ao presente agravo, considerando que a parte adversa ainda não integra a relação processual
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à recorribilidade do ato judicial que, identificando vício no processamento
da

A
pelação na origem, determina o retorno dos autos para regularização, especificamente para cumprimento do contraditório e do juízo de retratação previstos no artigo 332 do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, o
despacho
limitou-se a ordenar a baixa do processo à comarca de origem para que fosse observado o rito legal imperativo.

Ocorre que se trata de despacho de mero expediente, sem cunho decisório sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO.

1.
Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso.

2. Hipótese em que a irresignação formulada objetiva impugnar, pela via inadequada do agravo interno, o despacho que determinou a redistribuição dos autos por se tratar de matéria afeta à competência da Primeira Seção do STJ.

Agravo interno não conhecido
”
.
(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.992.114/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024)

Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso
, ante a sua inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026